Tribunal: TJBA
Processo: 8034387-16.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8034387-16.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: GRAFICO EMPREENDIMENTOS LTDA

Advogado(s)
:
ROSANA CASAS FERNANDES

AGRAVADO: LEONARDO HEVERTON RAMALHO LEITE e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO VINICIUS MATOS PINHEIRO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. RÉU FALECIDO ANTES DA CITAÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA. ESPÓLIO. INEXISTÊNCIA DE INVENTÁRIO. IRRELEVÂNCIA. REPRESENTAÇÃO PELO ADMINISTRADOR PROVISÓRIO. DESNECESSIDADE DE CITAÇÃO INDIVIDUAL DOS HERDEIROS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por Gráfico Empreendimentos Ltda contra decisão que determinou a citação individual de todos os herdeiros de devedor falecido antes da citação, em Ação Monitória de cobrança oriunda de contrato de promessa de compra e venda, afastando a representação do espólio pelo administrador provisório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se, na ausência de inventário aberto, a demanda pode prosseguir contra o espólio representado pelo administrador provisório, ou se é indispensável a citação individual de todos os herdeiros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O espólio detém capacidade de ser parte (personalidade judiciária) enquanto não ultimada a partilha, respondendo pelas dívidas do de cujus nos termos do art. 796 do CPC.

4. Enquanto não aberto o inventário e não prestado o compromisso pelo inventariante, o administrador provisório representa ativa e passivamente o espólio, nos termos expressos dos arts. 613 e 614 do CPC, sendo a citação deste suficiente para a angularização da relação processual.

5. A exigência de citação individual de todos os herdeiros, quando ainda não ultimada a partilha e existindo administrador provisório identificado, configura rigor excessivo incompatível com os princípios da economia processual e da celeridade, especialmente em feito com quase dez anos de tramitação.

6. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, falecendo o réu antes do ajuizamento, deve ser facultado ao autor o direcionamento da demanda contra o espólio ou os herdeiros, sendo suficiente a citação do representante do espólio quando inexistente inventário (STJ, REsp 2.025.757-SE, Info 775).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:
1. O espólio possui legitimidade passiva para figurar em demandas que visem à cobrança de dívidas do de cujus, independentemente da abertura formal de inventário. 2. Na ausência de inventariante compromissado, a representação ativa e passiva do espólio incumbe ao administrador provisório, nos termos dos arts. 613 e 614 do CPC, sendo suficiente a citação deste para a validade do processo. 3. A imposição de citação individual de todos os herdeiros, quando existente administrador provisório do espólio, viola os princípios da economia e da celeridade processual.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 329, I; 613; 614; 796.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, 4ª Turma, REsp 2.025.757-SE, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 2/5/2023, Informativo 775.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8034387-16.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante GRAFICO EMPREENDIMENTOS LTDA e como agravada LEONARDO HEVERTON RAMALHO LEITE e outros.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça

R02